Tribunal: STF
Processo: ARE 1427183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL.



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. IMPLANTAÇÃO DE DUTOS SUBTERRÂNEOS PARA PASSAGEM DE CABOS PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS E PARA A REDE ELÉTRICA.



    DECRETO MUNICIPAL Nº 37.035/13 QUE IMPÔS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO A OBRIGAÇÃO DE DOAÇÃO COMPULSÓRIA DE DUTOVIAS.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.



    1. O Município do Rio de Janeiro, ora 2º apelante, sustenta, em resumo, que as obrigações estabelecidas no Decreto n° 37.035/2013, editado para fins de regulamentação dos artigos 285, V, e 326 da Lei Complementar 111/11, se coadunam com as normas constitucionais e legais de regência.



    2. No âmbito federal, a Lei nº 13.116/15 dispõe sobre normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, sendo certo que no artigo 12 da mencionada lei há expressa vedação de exigência de contraprestação em virtude do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão.



    3. Nesta linha intelectiva, fica claro que o Município do Rio de Janeiro, a pretexto de legislar nos moldes autorizados pela constituição Federal (art. 30, I e IX; art. 182), exorbitou de seu poder e contrariou lei federal.



    4. Há de se ressaltar, além do mais, que a Corte Superior de Justiça firmou jurisprudência quanto à ilegalidade da cobrança feita por entes da Administração Pública contra concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo.



    5. Portanto, correta a sentença ao reputar ilegal a exigência de adequação dos projetos de construção de dutos, com vistas ao cumprimento do artigo 6º do Decreto Municipal nº 37.035/13.



    7. Não deve, todavia, subsistir a determinação de que o réu se abstenha de condicionar as concessões de licenças apenas para os projetos já apresentados ao cumprimento da obrigação estabelecida no art. 6º do Decreto Municipal nº 37.035/13, sob pena de compelir a parte autora a propor novas demandas desnecessárias.



    8. Por fim, no que diz respeito ao sobrestamento do feito até ulterior julgamento definitivo a ser proferido no ARE 1005878-SP, melhor sorte não assiste ao réu, pois, conquanto reconhecida a repercussão geral da matéria em 03/08/2008, não houve determinação de sobrestamento dos feitos em tramitação. PROVIMENTO DO 1º RECURSO E DESPROVIMETNO DO 2º APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18, 30, I e VIII, 93, IX e 182, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente